Tribunal: TJMT
Processo: 1003878-77.2021.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003878-77.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral, Inscrição Indevida no CADIN, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EDUARDO LUIZ SILVA DOS SANTOS - CPF: 548.923.250-15 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003878-77.2021.8.11.0007

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Valdecir de Santana

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
30/03/2023

Ordem: 18

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO
– VEÍCULO AUTOMOTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO – VEÍCULO OBJETO DE PROCESSO CRIMINAL E POSTERIORMENTE ARREMATADO EM LEILÃO
–

DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DA POSSE DO BEM –
INEXIGIBILIDADE DOS TRIBUTOS QUE SE IMPÕE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a desobrigação do autor quanto aos encargos tributários relativos ao IPVA do veículo Ford/RANGER XL 13D, cor preta, fabricação/modelo: 2001/2001, placa DFO- 5379, Renavam nº 00771488254, desde 05/12/2008 (data da distribuição de ação criminal) a 17/05/2017 (data da transferência do veículo para Wanderson Alil Camargo), devendo os requeridos providenciarem os meios necessários para a devida baixa dos aludidos débitos em nome do autor.

2.

Em recurso, o Estado sustenta que o autor não solicitou a baixa do automóvel, razão pela qual descabida a alegação de que são indevidos os débitos, por consequência, a responsabilidade pelos encargos oriundos do automóvel em comento não pode ser afastada.

3.

Parecer do Ministério Público no ID 152565186, informando a ausência de interesse para intervenção neste feito.

4.

Da análise dos autos, ficou comprovado que o autor que era proprietário de um
veículo Ford/RANGER XL 13D, cor preta, fabricação/modelo: 2001/2001, placa DFO-5379,

e permaneceu na posse do bem nos exercícios: de 2006/Ano 2005 e 2007/Ano 2006, conforme declaração de imposto de renda anexada nos autos.

5.

O recorrido relata que ano de 2007 deixou o citado veículo em uma garagem, a qual vendeu à pessoa de Joana, outorgando procuração com poderes sobre o bem, ficando a encargo da garagem e da compradora a transferência de propriedade, entretanto, não colacionou nos autos qualquer comprovante, recibo acerca da alienação.

6.

Contudo, constata-se do documento juntado pelo requerido, que trata-se “Ordem de Entrega do Bem”, expedido pelo Juízo da Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá – MT, nos autos do processo criminal – Código nº 433661, em que o veículo em debate (Ford/RANGER XL 13D, cor preta, fabricação/modelo: 2001/2001, placa DFO-5379, Renavam nº 00771488254) foi apreendido e arrematado em leilão judicial por Wanderson Calil Camargo em 17/05/2017, condizente com a data de comunicação de venda e transferência do automóvel informado no extrato do DetranNet.

7.

Verificando-se o processo criminal supracitado, distribuído em 05/12/2008, consta como réu Marcos Cezar de Oliveira, filho de Joana Correia de Oliveira, incurso no art. 311 do Código Penal (Adulteração de sinal identificador de veículo automotor).

8.

Assim, como bem analisado pelo magistrado sentenciante,
aufere-se que, de fato, ao menos, desde a distribuição da ação criminal em 05/12/2008, comprovadamente o autor não detinha a posse do veículo em questão, embora ainda fosse o proprietário no documento (CRV).

9.

Dessa feita, sendo a circulação do veículo o fato gerador do IPVA, a sua imobilidade desfigura a condição de contribuinte, afastando a incidência do tributo, além de que, neste caso,
ficou demonstrado que, desde o acidente, a demandante não mais deveria figurar como contribuinte, por não preencher os atributos inerentes à condição de sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária desta espécie.

10.

Isso porque,

nos termos do
artigo 9º da Lei Estadual nº 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o
proprietário
do automóvel.
Ainda, consoante prescreve o
Código Civil
,
proprietário é aquele que possui as faculdades de usar, gozar e dispor do bem de modo absoluto, exclusivo e perpétuo, bem como reivindicá-lo de quem, injustamente, o detenha (art. 1.228), sendo que, para o reconhecimento da posse, exige-se o exercício de algum desses poderes específicos da propriedade (art. 1.196).

11.

Neste caso, aliás, verifica-se que foi instaurado processo criminal relativo ao veículo em comento, com a
sua arrematação em leilão judicial por Wanderson Calil Camargo em 17/05/2017
, de tal forma que o autor jamais recuperou a posse do bem, de modo que a partir da data da distribuição do processo criminal são inexigíveis quaisquer exações tributárias decorrentes de sua propriedade.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios,
estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

16.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2023